Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAICO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 01.878.131/0001-39 (APELADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA - CPF: 639.203.101-44 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESS
ÁRIA
.
MORA COMPROVADA.

LIMITAÇÃO
DO VALOR DAS
ASTREINTES.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que acolheu
E
mbar
gos à execução para extinguir a execução de título judicial,
oriundo de sentença homologatória de acordo, prevendo multa diária por inadimplemento de obrigação de fazer,
ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 783, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) multa por descumprimento de obrigação de fazer, oriunda de acordo judicial, possui os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade;
(
ii
) a quantificação do valor executado, a título de multa,
em vista d
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A alegação de que houve impedimento ao cumprimento da obrigação por negativa de acesso ao imóvel não se sustenta diante das provas documentais juntadas aos autos.

5. A ausência de comunicação formal ao juízo acerca de eventual impedimento, bem como a inércia da embargante diante da suposta obstrução, demonstra mora injustificada.

6. Ausência de limitação em valor ou período de incidência da multa cominatória, legítima a atuação judicial para ajustá-la conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. No caso, a multa total pleiteada supera o valor contratual, justificando sua limitação judicial
em
valor compatível com a finalidade coercitiva da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

"1. A sentença homologatória de acordo judicial que prevê multa diária por inadimplemento de obrigação de fazer constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

2. A ausência de limite de tempo ou valor para incidência da multa cominatória permite sua
limitação
judicial, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 515, II; 537, caput e § 1o; 783.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1361544/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05.10.2017; TJMT, AI 1032652-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à execução opostos por AMÉRICA DESIGN COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, determinando, em consequência, a extinção do processo executivo (autos no 0036326 96.2013.8.11.0041), sem resolução do mérito (id. 330617882).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada,
diante d
a existência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título
,
e
que
a necessidade da dilação probatória não desnatura os
seus
pressupostos.

Aduz que o título se trata
de
acordo homologado nos autos do Termo Circunstanciado

no âmbito do Juizado Especial Criminal
, em que
a apelada assumiu a obrigação de entregar e instalar móveis planejados em 25 (vinte e cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00
, que foi descumprida
.

Assevera a imprescindibilidade
da
prova oral
,
a fim de demonstrar que o inadimplemento da obrigação pactuada decorreu exclusivamente de conduta imputável à apelada
, o que
leg
i
tima a cobrança da multa cominatória objeto da execução.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução
ou, a
lternativamente, anular a sentença
para
reabrir a instrução processual
para

p
rodução de prova oral (id. 330617883).

A apelada defende que a
multa
depende de verificação fática sobre o descumprimento e sua extensão, sendo incabível a execução direta sem esse exame.
Requer
o desprovimento do recurso (id.

330617887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
se refere à suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial, tendo em vista o alegado impedimento da embargante para cumprimento da obrigação, decorrente de negativa de acesso ao imóvel por parte da embargada.

A sentença
acolheu os
E
mbargos e extinguiu a execução ao fundamento de que o título não preenche os requisitos previstos no art. 783, do CPC.

O título que las
treia a execução
se origina de
sentença homologatória de acordo judicial, na qual se
convencionou que
o descumprimento ensejaria multa diária de R$ 500
,00, se os serviços de instalação de móveis planejados não fossem concluídos no prazo de
25 dias
.

Trata-se, portanto, de título executivo judicial, consoante previsão expressa do art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil
,
que
possui todos os atributos exigidos pelo artigo 783, do Código de Processo Civil,
liquidez, certeza e exigibilidade
.

A multa coercitiva prevista no acordo possui valor certo
,
R$ 500,00 por dia de descumprimento
e

s
eu termo inicial também está claramente definido no pacto, estando, pois, apta à execução por quantia certa, mediante simples operação aritmética.

O argumento da
embargante
de que não deu cumprimento à obrigação por suposto
impedimento de acesso ao imóvel da embargada

não se sustenta.

A
prov
a documental, notadamente os e-mails juntados

pela exequente (id.
330617859, p. 6/7
),

comprovam

que o

acesso ao imóvel efetivamente ocorreu
, tendo a própria embargada recebido a representante da empresa para nova medição dos móveis.

Não há qualquer resposta

da embargante aos e-mails enviados pela embargada, circunstância que fragiliza sua alegação.

Não houve comunicação formal ao juízo noticiando eventual obstáculo à entrega
dos móveis
ou requerendo providências judiciais que lhe permitissem afastar os efeitos da mora.

Há aqui, portanto, a
inércia da embargante
, que deixou de adotar medidas mínimas para resguardar sua posição jurídica, mesmo diante de
alegada
obstrução, cuja veracidade
foi afastada
.

Some-se a isso o fato de que a única prova do impedimento trazido pela embargante é a declaração da empregada de que
houve óbice na
entra
da

d
o imóvel para realizar as medidas p
ela viagem da
embargada
, que foi desconstituída pela prova de que houve acesso
posterior
ao imóvel
e
foram realizadas as medições
(
e-mails enviados
),
sem, contudo,
ocorrer a entrega dos móveis até a presente data
.

Diante desse quadro, impõe-se
reconhecer que a mora é imputável exclusivamente à embargante, ora apelada, não havendo óbice à exigibilidade da obrigação nem à liquidez do crédito executado.

De outro lado, observa-se que a embargante sustenta que a multa executada se revela excessivamente onerosa, pugnando, de forma subsidiária, por sua redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa coercitiva prevista no
art. 537, do CPC
,
possui natureza
instrumental e coercitiva
, não se confundindo com penalidade de natureza indenizatória. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada, e não punir ou compensar a parte adversa.

Assim, o §1o do mesmo dispositivo legal, confere ao magistrado,
de ofício ou a requerimento das partes
, a
modificar ou excluir a multa
caso se revele excessiva ou insuficiente à finalidade coercitiva, vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-
la,...
”

Embora se reconheça a validade do título executivo, a quantificação do valor devido deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de afastar poss
ível
enriquecimento sem causa e assegurar que a multa não ultrapasse os limites da finalidade coercitiva que lhe é inerente.

E
mbora não haja vício formal que contamine a exequibilidade do título, é legítimo que o juízo da execução, no momento oportuno,
avalie, com base nas provas dos autos, a modulação da multa de forma proporcional à obrigação descumprida

e ao tempo razoável de
mora.

Essa aferição não impede a continuidade da execução, mas se insere na própria fase de cumprimento e liquidação do título.

No caso, conforme se depreende do acordo homologado (id. 330617857, p. 57), as partes convencionaram o prazo de 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 10/06/2013, para a conclusão integral dos serviços contratados, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00.

Assim, o termo final da obrigação
de entrega
foi fixado para o dia 04/07/2013.

Contudo, observa-se que o título executivo não
estabeleceu limitação
expressa quanto ao montante máximo ou ao período de incidência da multa, razão pela qual cabe ao juízo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aferir a extensão da penalidade aplicável, de modo a evitar distorções que conduzam ao enriquecimento sem causa.

A
execução foi ajuizada em 26/08/2013, ou seja, 53 (cinquenta e três) dias após o termo final pactuado para cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, a quantia executada, fixada em R$ 26.500,00, revela-se desproporcional, pois supera o valor integral do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, estipulado em R$ 21.000,00 (id. 330617857, p. 33/38).

Essa discrepância afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear a fixação de penalidades contratuais e o exercício do direito de ação, sobretudo em sede executiva, cuja finalidade é a satisfação do crédito nos estritos limites da obrigação inadimplida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
ASTREINTES. VALOR DESPROPORCIONAL. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a apólice de seguro apresentada como garantia do juízo, manteve a inclusão do valor das faturas declaradas inexigíveis na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e indeferiu o pedido de redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial apresentado, condicionado ao trânsito em julgado, pode ser aceito como forma idônea de garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as faturas declaradas inexigíveis ou apenas sobre o valor da condenação pecuniária; (
iii
)
determinar se o valor das astreintes deve ser reduzido por desproporcionalidade em relação à condenação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, § 2o, do CPC equipara o seguro garantia judicial à penhora em dinheiro, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, sendo idônea a apólice ofertada pela agravante, ainda que condicionada ao trânsito em julgado, por se tratar de cumprimento provisório de sentença.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação pecuniária (danos morais), e não sobre o proveito econômico decorrente da inexigibilidade das faturas.

As astreintes possuem natureza coercitiva e podem ser revistas a qualquer tempo, conforme o art. 537 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser reduzidas quando excessivas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor total das astreintes (R$ 150.000,00) mostra-se desproporcional em face da condenação principal (R$ 10.000,00 a título de danos morais), impondo-se a redução para R$ 30.000,00, montante razoável para atender à finalidade coercitiva da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O seguro garantia judicial deve ser
aceito
como garantia idônea do juízo, ainda que condicionado ao trânsito em julgado, em cumprimento provisório de sentença.

Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação pecuniária, e não sobre proveito econômico obtido com declaração de inexigibilidade.

As astreintes devem ser reduzidas quando se mostrarem desproporcionais à condenação principal, para evitar enriquecimento sem causa
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 835, § 2o; 85, § 2o; 525, § 6o; 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007531-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1729196-CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14/03/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.776-SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/02/2019.

(N.U 1024176-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ASTREINTES
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de contrato, com pedido de indenização, para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sem limitação de tempo ou valor
. O agravante alegou desproporcionalidade da multa, ausência de prazo razoável para cumprimento e necessidade de adequação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é necessária a fixação de prazo razoável para o cumprimento de obrigação de
fazer como condição para exigibilidade da multa cominatória; (
ii
)
definir se o valor fixado a título de astreintes mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, não punitiva
, e exige, para sua validade, a estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação judicial
.

4. A ausência de prazo definido compromete a exigibilidade da penalidade e viola o princípio da segurança jurídica, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência pátria.

5. O prazo de 30 dias é considerado razoável, diante da necessidade de trâmites administrativos e comunicação com órgãos externos, como o INSS.

6. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em parcela única em caso de descumprimento, não é desproporcional, considerando o caráter alimentar do benefício e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

7.
A ausência de limitação máxima para a multa não invalida a decisão, pois o valor pode ser revisto judicialmente a qualquer tempo
, nos termos do §1o do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória somente é exigível se houver fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer. 2. O valor das astreintes deve ser compatível com a obrigação imposta, observando os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional. 3. A ausência de limite máximo para a multa não impede sua aplicação, desde que possível a revisão judicial posterior, conforme o art. 537, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 497 e 537, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1361544/RS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05.10.2017; TJ/MG, AI 0349217-62.2024.8.13.0000, rel. Des. Aparecida Grossi,
DJe
19.09.2024; TJ/MT, AI 1018828-73.2025.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
DJe
31.07.2025; TJ/MT, AI 1029187-19.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
06.12.2024.

(N.U 1032652-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante realizasse, no prazo de 45 dias, os reparos necessários no imóvel da agravada a fim de cessar infiltrações, sob pena de multa diária de R$ 150,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impôs obrigação de fazer à construtora, e se o valor da multa diária fixada se mostra proporcional e adequado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos evidenciados no caso concreto pelas fotografias que demonstram infiltrações no imóvel adquirido da agravante.

4. O perigo de dano é presumido em hipóteses de vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel, justificando a medida antecipatória.

5. A alegação de irreversibilidade da medida não subsiste, pois os reparos não inviabilizam a produção de prova pericial, podendo o perito avaliar a adequação das correções e eventual responsabilidade técnica.

6. O valor da multa diária, fixado em R$ 150,00 e limitado a 30 dias, revela-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e efetividade da ordem judicial.

7. A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para compelir a construtora à reparação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel. 2. O valor da multa diária fixado com base na proporcionalidade e na efetividade da medida não comporta redução.”

(N.U 1027967-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

Desse modo, à luz da equidade e da função reparatória da
astreintes
, impõe-se a adequação do
quantum
da multa ao efetivo descumprimento contratual.

Considerando-se que a obrigação foi cumprida apenas em parte, mostra-se razoável a fixação da penalidade em 50% do valor do contrato
de compra e venda
, o que se afigura compatível com a extensão do descumprimento verificado e preserva o equilíbrio da relação obrigacional.

Assim, a multa por descumprimento
da
obrigação
de fazer
deve ser
limitada até
R$ 10.500,00, valor correspondente à metade do preço avençado
, o que
equivale a 21 dias multa
e
se revela suficiente para compensar os prejuízos sofridos pela contratante e coibir práticas semelhantes, sem representar sanção desproporcional ou indevida.

O valor d
everá ser corrigido
monetariamente
pelo índice
INPC, desde o seu arbitramento até
28/06/2024,
e partir dessa data, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação

para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedente os Embargos à execução apenas para reduzir o valor exequendo para
R$
10.500,00
, devidamente corrigido na forma da fundamentação supra.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, fixando o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026